Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-03.2020.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUCAS MILOUSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: LUCAS MILOUSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600285-03.2020.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600285-03.2020.6.16.0126
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - nº 0600285-
03.2020.6.16.0126 (DRAP nº 0600280-78.2020.6.16.0126) que julgou procedente a pretensão
deduzida pelo Ministério Público Eleitoral, resolvendo o mérito na forma dos arts. 487, I do CPC,
para o fim de indeferir o registro de candidatura de Lucas Milouski para concorrer ao pleito de
vereador, no Município de Braganey/PR, declarando-o inapto, por incidir na hipótese de
inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/90. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Lucas Milouski, ao cargo de vereador,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira/PR, no município de Braganey/PR, sob a alegação de
se encontrar com restrição ao seu direito de elegibilidade, porquanto se enquadra na hipótese
prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990, com redação dada pela LC nº 135/2010, segundo o qual
são inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. O
candidato teve suas contas relativas ao exercício de Presidente da Câmara Municipal de Braganey,
no exercício de 2008 julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no ano de
2017; Recurso Eleitoral com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCAS MILOUSKI (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17847
166
07/11/2020 20:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.846
RECURSO ELEITORAL 0600285-03.2020.6.16.0126 – Braganey – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: LUCAS MILOUSKI
- OAB/PR0035555
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC
64/1990, ART. 1º, I, G. REJEIÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRESIDENTE DE CÂMARA DE VEREADORES. PAGAMENTO
INDEVIDO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DA
INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90
demanda a presença dos seguintes requisitos cumulativos: i) decisão
do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo;
iii) desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) ato doloso que
configure improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados
da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário.
2. A ausência de pronunciamento expresso do órgão administrativo
competente quanto à insanabilidade da irregularidade, bem como da
caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, não
obsta que a Justiça Eleitoral analise, à luz das premissas fáticas da
decisão que julgou as contas irregulares, os requisitos do art. 1º, I,
“g”, da LC nº 64/90 (Precedente TSE Resp 26011, ac. 30.11.2016, rel.
Min. Luiz Fux).
3. Em regra, o pagamento de verbas indenizatórias motivadas por
presença de vereadores em sessões extraordinárias contraria o art.
57, § 7º da CF/88 e enquadra-se na causa de inelegibilidade do art. 1º,
I, “g” da LC nº 64/1990, pois configura, por si, vício insanável e ato
doloso de improbidade administrativa. (Precedente: TSE, REspE nº
Num. 17847166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

10911, Acórdão, rel. Min. Herman Benjamin, Publicado em Sessão,
Data 03/11/2016)
4. A restituição de valores ao erário não afasta a incidência da
inelegibilidade da alínea “g”, I, do art. 1º, da LC nº 64/90 (Precedente:
TSE, REspE nº 45551, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
20/05/2013).
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem,
apresentou Requerimento de Registro de
LUCAS MILOUSKI
Candidatura - RRC, com os documentos pertinentes (id. 15148116).
O
propôs A
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
(id. 15148666), argumentando que o impugnado
REGISTRO DE CANDIDATURA - AIRC
estaria inelegível para as eleições de 2020, porque teve suas contas relativas ao exercício de
no ano de 2008 julgadas irregulares
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
pelo
, nos termos do Acórdão nº
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3926/2017, importando em ato de improbidade administrativa, tornando-o inelegível, nos
termos do art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº 64/1990.
Na sentença (id. 15150816) o JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL - CORBÉLIA
julgou procedente a pretensão deduzida pelo
resolvendo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
o mérito na forma dos arts. 487, I do CPC, para o fim de indeferir o registro de candidatura.
Irresignado,
interpôs o presente Recurso Eleitoral (id.
LUCAS MILOUSKI
15151216), afirmando que i) na época dos fatos, estava em vigência no MUNICÍPIO DE
a Lei nº 159/2005, que atribuía verba indenizatória equivalente a 50% do subsídio
BRAGANEY
fixado para o Vereador, acrescentando R$ 520,00 nos proventos mensais a partir de abril de
2005; ii) após a constatação de irregularidade pela DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS DO
, ficou comprovado que não só ocorreu a
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
cessação de tais pagamentos, como também houve a restituição de valores, por parte dos
vereadores; iii) analisando o caso concreto, é de se constatar que não há configuração de dolo
genérico por parte do Impugnado, então
; iv)
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
Num. 17847166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

diferentemente do que consta na sentença no caso de existência de Lei Municipal que
autorizava tais pagamentos, mesmo que inconstitucional, não se pode considerar o ato como
sendo ato doloso de improbidade administrativa; v) no julgamento do TRIBUNAL DE CONTAS
não há qualquer menção de má-fé do Impugnado, muito menos que houve qualquer sanção
maior que a determinação de devolução dos valores pagos indevidos, determinação esta que
está sendo cumprida pelo recorrente. Requer seja recebido o Recurso e, no mérito, seja
julgado procedente.
Contrarrazões (id. 15151466) apresentadas pelo recorrido, asseverando que i) de
acordo com a jurisprudência a existência de lei municipal autorizando o pagamento e a
devolução dos valores, são irrelevantes quando se trata de ato doloso de improbidade
administrativa; ii) a verificação da existência de inelegibilidade trata-se de análise objetiva; iii)
ainda não exauriu o prazo de 08 (oito) anos previsto pela LC nº 64/90, o qual ocorrerá somente
no ano de 2026. Ao final, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.
A
manifestou -se pelo conhecimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
e desprovimento do Recurso (id. 16204066).
É o relatório.00
VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição;
[...]
Num. 17847166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

Como relatado, o Ministério Público Eleitoral propôs Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura (id. 15148616) alegando que o recorrente teve suas contas relativas
ao exercício da função pública de
no
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
ano de 2008, julgadas irregulares pelo
, em face
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PR
de pagamentos indevidos aos vereadores a título de sessões extraordinárias, nos termos do
acórdão juntado no id. 15148966.
Observa-se, inicialmente, que o
já elencou
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
quais os elementos que entende necessários à configuração da dita causa de inelegibilidade,
como se vê no seguinte aresto:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos,
mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento
em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão
do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure
ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da
decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na
linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da
rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e
marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº
631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a
presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que
demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de
inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa.
Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
(RO nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO, rel. desig. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2014)
Num. 17847166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

Dessa forma, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos à
configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) ato doloso que configure improbidade administrativa; v) prazo de
oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
De início, verifica-se a existência de "rejeição de contas relativas ao exercício de
”, eis que o recorrido teve as contas relativas ao exercício do cargo
cargos ou funções públicas
de
no ano de 2008, julgadas
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
irregulares por meio do acórdão nº 3926/2017 (id. 15148966) pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO
.
ESTADO DO PARANÁ
Outrossim, destaca-se que o órgão responsável pela desaprovação das contas do
recorrido (TCE/PR)
para esse julgamento, nos termos do art. 71, II da
ostenta competência
Constituição Federal, refletido no art. 75, II da
,
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARANÁ in
:
verbis
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
[...]
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público;

Art. 75. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:
[...]
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público;
Além disso, de igual sorte, quanto ao requisito de que a “decisão do órgão
”, constata-se que a decisão que julgou as
competente seja irrecorrível no âmbito administrativo
contas irregulares se tornou irrecorrível a partir da data de 10/05/2018, conforme certidão de
trânsito
em
julgado
constante
nos
autos
nº
140006/2009
(disponível
em:
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/consulta-processual/237518/area/54,
consulta
em
02/10/2020), o que atende ao critério legal.
Num. 17847166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

Torna-se necessária, ainda, a análise da irregularidade insanável que configure
.
ato doloso de improbidade administrativa
Como cediço, conforme já assentado pelo TSE, quando o acórdão do Tribunal de
Contas não tiver se pronunciado expressamente acerca da insanabilidade da irregularidade,
bem como da caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, é possível a esta
Justiça Eleitoral analisar, à luz das premissas fáticas da decisão que julgou as contas
irregulares, os requisitos do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90. Confira-se:
Eleições 2016. Registro de candidatura. Cargo. Prefeito. Candidato com maior
votação nominal. Indeferimento do registro. Rejeição de contas. Art. 1º, i, g, da lc
nº 64/90. Decretos da câmara dos vereadores. Não aplicação do mínimo
constitucional em educação. Não recolhimento das contribuições previdenciárias.
Reiterada falta de pagamento dos precatórios. Déficit orçamentário e econômico.
Aumento do endividamento público municipal. Irregularidades insanáveis e
configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa. Quaestio
iuris. Não incidência do enunciado da súmula nº 24 do TSE. Questão de
fundo. Decreto legislativo e parecer do órgão de contas que não se
manifestaram expressamente acerca do caráter doloso e da insanabilidade
Suposta usurpação de competência por parte da justiça eleitoral.
dos vícios.
Improcedência da alegação. Ausência de homogeneidade na cognição exercida
pela justiça eleitoral em impugnações de registro de candidatura. Estrutura
normativa da hipótese de inelegibilidade que informa a ampliação ou a redução
da cognitio em aircs. Tipologia da alínea g que possibilita à justiça eleitoral
examinar se a irregularidade apurada se revela insanável e configuradora
Premissas fáticas que atraem a
de ato doloso de improbidade administrativa.
incidência dos elementos fático-jurídicos contemplados na causa restritiva ao
exercício do
do art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 [...]
ius honorum
1. A cognição realizada pela justiça eleitoral, nas impugnações de registro de
candidatura, autoriza a formulação, por parte do magistrado eleitoral, de juízos
de valor no afã de apurar a existência, no caso concreto, dos pressupostos
fático-jurídicos das inelegibilidades constantes do art. 1º, inciso I, de maneira a
produzir uma regra concreta acerca do estado jurídico de elegibilidade do
pretenso candidato, sem, contudo, imiscuir-se no mérito do título (judicial,
administrativo ou normativo) que embasa a pretensão deduzida ou desautorizar
as conclusões nele constantes (e.g., assentar dolo quando o aresto da justiça
comum expressamente consignar culpa).
2. A estrutura normativa de cada hipótese de inelegibilidade informa os limites e
possibilidades da atividade cognitiva exercida legitimamente pelo juiz eleitoral,
ampliando ou reduzindo o objeto cognoscível, razão por que inexiste
uniformidade na cognitio desempenhada na aferição da higidez do ius honorum
do pretenso candidato à luz das alíneas do art. 1º, inciso i (i.e., a cognição
autorizada em alínea g não deve se assemelhar àquela realizada nos casos de
alínea o pelas distinções do tipo eleitoral).
Num. 17847166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

3. A homogeneidade na tipologia das alíneas do art. 1º, inciso I, enquanto
ausente, justifica a distinção quanto à amplitude do objeto cognoscível (i.e., se
maior ou menor a profundidade da cognição), condicionada, no entanto, ao
específico pressuposto fático-jurídico sub examine.
4. O art. 1º, inciso I, alínea g, do estatuto das inelegibilidades reclama, para a
sua caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes pressupostos
fático-jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a rejeição das
contas pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da irregularidade apurada,
(iv) o ato doloso de improbidade administrativa; (v) a irrecorribilidade do
pronunciamento que desaprovara; e (vi) a inexistência de suspensão ou
anulação judicial do aresto que rejeitara as contas.
4.1. De um lado, o art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/90 possui, em sua
tipologia, elementos que reduzem, na medida em que manietam, em alguma
medida, a cognição horizontal do juiz: requer menor amplitude intelectiva
identificar se o indivíduo desempenha cargo ou função pública, bem como saber
se o pronunciamento exarado é suscetível de impugnação (requisito da
irrecorribilidade), ou se há, ou não, suspensão ou anulação judicial do acórdão
de rejeição das contas.
4.2. Por outro lado, o art. 1º, inciso I, alínea g, traz em seu bojo requisitos que
ampliam a cognição do juiz eleitoral, habilitando-o a exarar juízos de valor
concretos acerca de cada um deles. Assentar o caráter insanável de uma
irregularidade apurada ou qualificar certa conduta ímproba como dolosa ou
culposa não se resume a uma atividade intelectiva meramente mecânica, mas,
ao revés, a apuração desses requisitos envolve maior espectro de valoração,
notadamente quando o acórdão de rejeição de contas ou o decreto legislativo
forem omissos com relação a tais pontos ou os examinarem de forma açodada,
sem perquirir as particularidades das circunstâncias de fato [...]".
(REspE nº 26011, Ac. de 30.11.2016, rel. Min. Luiz Fux)
Na espécie, conquanto o acórdão do TCE/PR nº 3926/2017 (id. 15148966) não
mencione expressamente que a irregularidade constatada configure ato doloso de improbidade
administrativa, é possível extrair tal conclusão diante do contexto fático narrado.
Com efeito, concluiu o TCE/PR no feito em referência que houve irregularidades
nas contas de
,
LUCAS MILOUSKI PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANEY
no exercício de 2008, em razão de pagamentos indevidos aos vereadores a título de sessões
extraordinárias, pelo que as suas contas foram julgadas irregulares, tendo sido condenado
individualmente ao ressarcimento do valor de R$ 7.610,20 e, solidariamente, na qualidade de
ordenador de despesa, ao pagamento recebido indevidamente pelos demais vereadores da
Câmara à época.
Num. 17847166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

O recebimento de valores pelos mandatários do Legislativo Municipal, em razão
de realização de sessões extraordinárias, em contrariedade ao art. 57, § 7º da Constituição
Federal configura irregularidade insanável e ato de improbidade administrativa, por ofensa ao
,
art. 10, IX e XI da Lei nº 8.429/1992, que assim dispõe:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
[...]
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou
regulamento;
[...]
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou
influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
[...]
o recorrido aduz que, na época dos fatos, estava em vigência
Em relação ao dolo,
no
a Lei nº 159/2005, que atribuía verba indenizatória equivalente
MUNICÍPIO DE BRAGANEY
a 50% do subsídio fixado para o Vereador, acrescentando R$ 520,00 nos proventos mensais a
partir de abril de 2005. Sustenta que, diferentemente do que consta na sentença, no caso de
existência de Lei Municipal que autorizava tais pagamentos, mesmo que inconstitucional, não
se pode considerar o ato como sendo ato doloso de improbidade administrativa.
Todavia, a orientação do TSE é de que o pagamento de verbas indenizatórias
motivadas por presença de vereadores em sessões extraordinárias contraria o art. 57, § 7º, da
CF/88 e enquadra-se na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g” da LC nº 64/1990,
pois configura, por si só, vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa, conforme
se infere dos precedentes abaixo citados:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90.
PRESIDENTE. CÂMARA. PAGAMENTO. SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS.
VÍCIO INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DESPROVIMENTO.
[...]
2. É inelegível, por oito anos, detentor de cargo ou função pública cujas contas
tiverem sido rejeitadas em detrimento de falha insanável que configure ato
Num. 17847166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

doloso de improbidade administrativa, por meio de decisum irrecorrível do órgão
competente, salvo se suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, a teor do art.
1º, I, g, da LC 64/90.
3. Pagamento de verbas indenizatórias motivadas por presença de
vereadores em sessões extraordinárias contraria o art. 57, § 7º, da CF/88 e
enquadra-se na referida causa de inelegibilidade, pois configura, por si só,
vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa. Precedentes.
4. O dolo e a natureza insanável da irregularidade são reforçados pela
circunstância de que o agravante cometeu o ilícito em dois exercícios financeiros
distintos (2007 e 2008).
5. Posterior restituição de valores, passados quase cinco anos do decreto
.
condenatório, é incapaz de afastar a inelegibilidade. Precedentes
6. Não se exige dolo específico, bastando o genérico ou eventual. Ambos
caracterizam-se quando o administrador assume os riscos de não atender aos
comandos constitucionais que vinculam e pautam gastos públicos. Precedentes.
[...]
(REspE nº 10911, Acórdão, rel. Min. Herman Benjamin, Publicado em Sessão,
Data 03/11/2016)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS.
[...]
2. Se o Tribunal de origem, a partir da análise dos acórdãos que rejeitaram as
contas, assentou a existência de dolo, a revisão desse entendimento é inviável
em sede extraordinária, a teor da Súmula 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
3. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o pagamento
de subsídios a vereadores, em desconformidade com o art. 57, § 7º, da
Constituição Federal, é irregularidade insanável que pode acarretar a
caracterização da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da Lei
Complementar 64/90.
[...]
(REspE nº 4926, Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, Publicado em
Sessão, Data 20/10/2016)
Num. 17847166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

Não se olvida, registre-se, alguns recentes julgados do TSE a respeito da
relativização desse entendimento, o que ocorreu a partir do julgamento do REspE
28-69.2016/PE. Contudo, a distinção com o precedente foi bem demonstrada pelo juízo de
origem, nestes termos:
Ao analisar o acórdão apresentado pelo requerido, observa-se que a própria
Relatora afirmou que os fatos examinados no Respe 2869 são diferentes dos
demais casos apreciados pelo TSE ante as peculiaridades do caso concreto,
tendo em vista que a Lei Municipal que supostamente autorizava o pagamento
era posterior a Emenda Constitucional nº 50/2006, portanto existia a presunção
de constitucionalidade. Ainda, foi demonstrado sem qualquer sombra de dúvida
a ausência de má-fé, uma vez que o agente público assim que soube da
ilegalidade do pagamento, determinou a suspensão.
Diferente do que ocorre no presente caso, em que a Lei Municipal é anterior à
, que modificou o §7º artigo 50 da CF e vedou
Emenda Constitucional nº 50/2006
o pagamento de parcela indenizatória pela participação da sessão legislativa
extraordinária. Em razão da referida anterioridade da legislação municipal, não é
possível afirmar que o requerido tenha agido dentro do legalidade, pois com a
entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 50/2006 houve a não recepção
dos dispositivos da Lei Municipal nº 159/2005 que permitiam o pagamento da
.
verba indenizatória pela participação em sessões legislativas extraordinárias
Ainda, ao analisar o Acórdão do TCE observa-se que o requerido e os demais
vereadores, que receberam indevidamente o pagamento pelas sessões
extraordinárias, foram intimados para realizar a devolução da quantia paga
ilegalmente. Contudo, apesar de alguns vereadores realizaram o pagamento, o
requerido permaneceu inerte, foi necessária a constituição da certidão de dívida
ativa - CDA e a propositura da execução para que o requerido iniciasse o
pagamento dos valores.
Tais fatos – anterioridade da Lei Municipal e ausência de pronto pagamento -
diferenciam o presente caso do analisado no REspe 2869, colacionado aos
autos pela parte requerida.
Com efeito, o recorrente argui que a está cumprindo a determinação do Tribunal
de Contas do Estado de devolução dos valores pagos indevidamente. Contudo, nos termos do
entendimento do TSE, o fato do recorrente estar ressarcindo o erário após o trânsito em
julgado da decisão, conforme documentos juntados nos ids. 15149266 e 15149266, não afasta
a incidência da inelegibilidade da alínea “g”, I, do art. 1º, da LC nº 64/1990 (REspE nº 45551,
Acórdão, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 20/05/2013).
Assim, no caso em exame não há dúvida acerca do dolo do recorrido, pois
autorizou o pagamento de verbas indenizatórias motivadas por presença de vereadores em
sessões extraordinárias em contrariedade com o art. 57, § 7º da CF/88, o que configura ato
doloso de improbidade administrativa.
Num. 17847166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142

Por fim, diante da data do trânsito em julgado da decisão de rejeição de contas
–10/05/2018 -
,
ainda não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei tampouco
.
existem notícias de que essa decisão tenha sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
,
LUCAS MILOUSKI
para as eleições 2020.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600285-03.2020.6.16.0126 - Braganey - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: LUCAS MILOUSKI - Advogado do(a)
RECORRENTE: ARMANDO RICARDO DE SOUZA - PR0035555 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17847166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 07/11/2020 20:28:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720284656700000017255142
Número do documento: 20110720284656700000017255142